Tribunal: TJES
Processo: 5001833-10.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001833-10.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALMERINDA MENDES BASSETE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001833-10.2022.8.08.0030
Origem
: Juizo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: ALMERINDA MENDES BASSETE
RECORRIDO
: TELEFONICA BRASIL S.A e TELEFONICA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. DANO MORAL PRESENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(1)
. A lide versa sobre a ausência de entrega de um celular SAMSUNG G985F SMART AZ PPB/P1432/11, adquirida no dia 19/12/2021, no sítio eletrônico da 1ª requerida, pelo valor de R$ 3.199,00 (três mil cento e noventa e nove reais), cuja identificação do pedido se dá pelo nº (001808891), sendo este entregue pela segunda requerida.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, condenando as rés, de forma solidária, na restituição à autora da quantia desembolsada, no valor de R$ 2.132,64 (dois mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), com correção monetária a partir do efetivo desembolso a título de danos materiais, bem como a indenizá-la no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

(3)
. A parte ré/recorrente (TELEFONICA BRASIL S.A), por meio de seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, bem como seja revista a revelia da corré (TELEFÔNICA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA).
Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.

(4).
Da questão processual. Apesar de devidamente intimada, a corré (TELEFÔNICA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA) não compareceu à audiência e também não apresentou contestação no tempo oportuno. Alega a recorrente que a situação dos autos não enseja a aplicação da revelia à referida ré (TELEFONICA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA), haja vista o fato de ambas as empresas participarem do mesmo grupo econômico. Sobre o ponto, o art. 20 da Lei 9.099/95 é claro ao estabelecer que:
“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.
Assim sendo, a despeito das exceções descritas no artigo 319 do CPC para o não reconhecimento da revelia, é necessário pontuar que a Lei dos Juizados Especiais, no referido artigo 20, elege hipótese diferenciada para a penalidade em destaque, o que evidencia o tratamento sensível do legislador aos vetores do sistema dos juizados, notadamente no que se refere à concentração dos atos em audiência e o princípio da oralidade, tornando imprescindível a presença e a participação das partes. Daí, é fácil concluir que, pela especialidade da norma em análise (Lei 9.099/95, art. 20), não é possível invocar a aplicação da norma processual de caráter geral (CPC, art. 319), como almeja a parte recorrente. Não se olvida que a decretação de revelia implica, de forma automática, na presunção de verdade das alegações autorais, mas no caso em tela é preciso ressaltar que existem provas contundentes acerca do direito da parte autora.

(5).
No mérito, cuida-se de clara hipótese de aplicação da regra descrita no art. 14,
caput
, do CDC. Por tais motivos, deve a parte ré restituir à autora o valor pago corrigido monetariamente, com abatimento de valor, caso já tenha havido algum estorno, conforme bem determinado na sentença de piso.
Sobre tal ponto, destaca-se o seguinte trecho do ato sentencial: “
[...] A primeira requerida, em defesa, não apresentou comprovante que o produto tenha sido entregue, ou ainda, qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito pretendido pela autora. A segunda requerida foi revel, pelo que, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial. Portanto, diante da omissão das requeridas em comprovar a entrega do produto, o que só poderia ser feito pelas próprias, devem ser suspensas as cobranças realizadas pela venda no cartão de crédito da autora, conforme decisão de ID – 14129995, que deve ser ratificada. A cobrança de valor por produto não entregue contraria a boa-fé que deve pairar nas relações de consumo, motivo pelo qual, os valores indevidamente cobrados devem ser restituídos, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Pelo documento de ID - 14074574 - Pág. 2, verifico que até o deferimento da medida liminar, já haviam sido cobradas 04 parcelas de R$ 266,58 (duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), que devem ser restituídas, em dobro, totalizando, desta forma, R$ 2.132,64 (dois mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), sem prejuízo de cobranças realizadas ao longo da tramitação processual, que também devem ser restituídas em dobro [...]
”.

(6).
A repetição do indébito, por sinal, deve ser mantida em dobro, independente de má-fé, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021). De toda sorte, diante da ausência de entrega do produto pelas rés, resta evidente a ocorrência de má-fé, o que, por si só, autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

(7).

Quanto à multa fixada pelo juízo de piso em caso de descumprimento da sentença
é necessário ressaltar que a discussão sobre o afastamento da multa ou mesmo a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, em verdade, deve ser travada no momento de eventual cumprimento de sentença. Com isso, as destacadas razões recursais da parte ré, ora recorrente, não se mostram hábeis para qualquer alteração do ato sentencial guerreado. As partes poderão levantar os argumentos de não cumprimento da obrigação em referência na fase processual adequada e, a critério do Juízo
a quo
, as medidas e diligências cabíveis serão adotadas, inclusive as questões atinentes à redução, majoração e extinção das
astreintes
e, se for o caso, a convolação em perdas e danos.

(8).
Por último, no que se refere ao dano moral, vê-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada, na medida em que a parte autora teve frustrada a sua legítima expectativa de recebimento do produto, bem como pelo transtorno sofrido ao tentar resolver o conflito administrativamente. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidenciado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

(9).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para apenas minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(10).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)